Tribunal: TJDFT
Processo: 0722174-89.2020.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722174-89.2020.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CREUSA DA COSTA FREIRE APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO A apelante requer a concessão de efeito suspensivo à apelação e de antecipação de tutela recursal para que os descontos em sua conta corrente relativos à empréstimos realizados junto ao apelado sejam limitados ao percentual de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. O Juízo de Primeiro Grau rejeitou os pedidos formulados pela apelante, porém registrou expressamente que a tutela de urgência deferida pelo Tribunal em sede de agravo de instrumento que limitou os descontos a trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida restaria mantida até o trânsito em julgado da sentença ou o julgamento de eventual recurso interposto por ela (id 22902428). Verifico que eventual concessão de nova tutela seria inócua. Destaco que a concessão de efeito suspensivo à apelação implicaria em suspensão dos efeitos da sentença, o que incluiria a determinação de manutenção da tutela de urgência concedida a favor da apelante. Ante o exposto, intime-se a apelante para manifestar-se sobre a ausência de interesse recursal quanto ao requerimento de concessão de efeito suspensivo à apelação e de antecipação de tutela recursal para que os descontos em sua conta corrente relativos à empréstimos realizados junto ao apelado sejam limitados ao percentual de trinta por cento (30%) de sua remuneração líquida. Brasília, 12 de maio de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator